Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008774-87.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Rural - Agrícola/Pecuário, Direitos e Títulos de Crédito]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (AGRAVANTE), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RETRATAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA ANTERIORMENTE – CPR DA AGRAVANTE REGISTRADA ANTERIORMENTE – DIVERGÊNCIA DE DADOS NA CPR DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE DE QUE O PRODUTO ARRESTADO SEJA SUFICIENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO DE AMBAS AS PARTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A divergência de valores contida no título da embargante, que indica a possibilidade de que a quantidade total de produto armazenado pela depositaria fiel seja suficiente para satisfazer o crédito de ambos os credores do emitente dos títulos, torna prudente a manutenção da integralidade do produto em armazém, até que a questão seja melhor esclarecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA contra a decisão de retratação vinculada ao Id. n. 108037954, que revogou a decisão vinculada ao Id. n. 90369483, que havia concedido a antecipação de tutela pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazendão contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiros” (Proc. no 1016243-61.2021.8.11.0041), havia indeferido o pedido de suspensão da medida liminar de arresto 665.880 kg de soja, proferida nos autos da ação cautelar (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041) ajuizada pela Amaggi contra Gilberto Pacífico.

A agravante sustenta a ilegalidade do arresto efetuado pela Amaggi ao argumento de que a CPR no 1008626-2020/2021 emitida em favor da agravante foi registrada em 18.08.2020, enquanto a CPR da agravada só foi registrada no dia 31.03.2021.

Alega que, conquanto a sua
“CPR demonstre certa divergência entre o volume descrito em sacas e o volume descrito em quilogramas, quando analisada as demais clausulas do instrumento, destaca-se a 10.6, a qual é expressa ao aduzir que havendo a necessidade de liquidação do volume descrito na CPR em reais deveria ser feito considerando a quantidade de sacas multiplicada pelo preço médio de mercado”,
e, por isso, foi necessário, para o cálculo dos emolumentos pagos para registrar CPR no cartório, a liquidação do volume para fins de cálculo dos emolumentos, e na oportunidade, atribuiu-se a transação o valor de R$ 2.732.840,00, e esse número divido pelas 24.844 sacas de soja de 60 kg resulta em R$ 110,00 por saca, que é a média praticada à época.

Afirma que a agravada valeu-se do erro material contido na CPR, para induzir o magistrado ao erro de que o volume real devido à agravante seria de 414.066 kgs,
“o que não se mostra verossímil quando colocado frente ao valor declarado”,
já que, partindo desse valor, cada saca valeria R$ 396,00, “
superando o maior valor historio de venda do Brasil”.

Finaliza dizendo que o volume contido no armazém da Agravante “Fazendão” não é suficiente para o pagamento das duas credoras, e pede o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, revigorando a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal (cf. Id. n. 124068564)

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no127372685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da decisão agravada, proferida nos autos do agravo interno interposto pela Amaggi:

“No dia 15.04.2021, a decisão proferida no
RAI 1006076-11.2021.8.11.0000 deferiu liminarmente a medida de arresto pleiteada pela Amaggi. Eis os fundamentos adotados:

(...)

Em seguida, a
Fazendão Indústria e Comercio de Produtos Agropecuários Ltda
se manifestou naqueles autos, pedindo fosse determinada a proibição de retirada dos grãos do armazém.

O pedido foi deferido, e a Fazendão nomeada fiel depositária do produto (cf.
Id. n. 84116469 daqueles autos
).

Posteriormente, a depositária opôs “
Embargos de Terceiros
” (Proc. no 1016243-61.2021.8.11.0041), pedindo a suspensão do arresto efetivado sob o argumento de que os contratos celebrados pela Amaggi só tiveram o penhor registrado no dia 31.03.2021, ou seja, um dia antes do ajuizamento da ação cautelar, e por isso não houve produção de efeitos perante terceiros, enquanto ela, a embargante, possui direito de preferência sobre a safra arrestada, em especial em detrimento do direito afirmado pela Amaggi, por força da Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021, com penhor registrado no dia 18.08.2020, ou seja, anteriormente ao registro do penhor da Amaggi.

O pedido de antecipação de tutela foi negado pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e contra a decisão denegatória a embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, nos autos do qual a decisão combatida concedeu o pedido de antecipação da tutela recursal.

(...)

Quanto ao mérito do agravo interno, ambas as partes afirmam que no armazém da agravada há 1.228.796 kg de soja depositados por Gilberto Pacífico, o credor das duas.

A Amaggi afirma que a quantidade armazenada é suficiente para satisfazer tanto a obrigação que o produtor possui com a agravante (665.880 kg de soja em grãos, equivalentes a 11.098 sacas de 60kg) quanto a do agravado, que é de 414.066,00 kg de soja.

A agravada, por sua vez, diz que, na verdade, o seu crédito corresponde à 24.844 sacas de 60 kg de soja, ou seja, 1.490.640 kg do produto, e, portanto, a totalidade do soja armazenado sequer satisfaz a integralidade do seu crédito.

Em análise mais aprofundada do título da agravada, qual seja, a Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021 vinculada ao Id. n. 87867509, extrai-se que, tanto o valor apontado pela agravante, quanto o valor apontado pela agravada constam do título, ou seja, há divergência na própria CPR quanto ao verdadeiro crédito da agravada, como se vê a seguir:

(...)

Como se vê, consta do documento que o produto a ser entregue por Gilberto Pacifico Zeny em favor da agravada é de
414.066,00 kg
,
“equivalente a 24.844 sacas de 60 kg soja
”; essa mesma informação consta da certidão de registro do penhor (cf. Id. n. 87867512), porém, a verdade é que 24.844 sacas de 60 kg de soja totalizam 1.490.640 kg (24.844 x 60 =1.490.640), como indicado pela agravada, e não os 414.066,00 kg indicados no documento.

Neste caso, considerando a divergência contida no próprio título somada ao fato de que existe a possibilidade da quantidade total de produto armazenado (1.228.796 kg de soja) ser suficiente para satisfazer ambos os créditos, é prudente que a decisão agravada seja reconsiderada, para manter todo o produto no armazém da agravada, como determinado nos autos do RAI n. 1006076-11.2021.8.11.0000, até que a questão seja melhor esclarecida.

Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão vinculada ao Id. n. 90369483, que concedeu a antecipação da tutela.

(...)”

No presente recurso, como relatado, a agravante sustenta que o erro material contido na CPR da agravante não justifica a manutenção da decisão agravada, porque, segunda afirma, é inacreditável que o volume real devido à agravante seja de 414.066 kgs, e que o produto armazenado seja suficiente para satisfazer o crédito de ambas as partes.

Essa afirmação, porém, não altera o fato de que, considerando a divergência contida no próprio título somada ao fato de que existe a possibilidade da quantidade total de produto armazenado (1.228.796 kg de soja) ser suficiente para satisfazer ambos os créditos, é prudente a manutenção do produto no armazém da agravada, como determinado nos autos do RAI n. 1006076-11.2021.8.11.0000, até que a questão seja melhor esclarecida, com a devida dilação probatória.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 30/08/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Agravo Interno (Id. 124068564) interposto por
Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários
, em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela embargante (Id. 121027997).

A empresa agravante sustenta em síntese que o arresto efetuado pela AMAGGI & LD COMODDITIES S.A. é ilegal, razão pela qual é necessário manter a antecipação de tutela recursal concedida inicialmente no recurso de agravo de instrumento.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para ratificar a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal.

Pois Bem,

Como cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Malgrado os argumentos da parte agravante a decisão deve ser mantida. Explico:

Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários LTDA, ora agravante, interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1016243-61.2021.8.11.0041 movidos em desfavor de AMAGGI Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. que indeferiu a tutela requerida para suspender a medida liminar que determinou o arresto de 665.880 kg de soja no armazém da embargante, bem como para transferir a propriedade desses grãos para a embargante, em virtude do direito real de garantia.

O Des. João Ferreira Filho, relator, deferiu a tutela requerida nos seguintes termos: “[...] Em primeira análise, a CPR no 1008626-2020/2021, com garantia de penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, envolvendo a safra 2020/2021 de soja cultivada na área da Fazenda São Pedro (cf. Id. no 87867512), confere à pretensão recursal a robusteza necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, pois, de fato, a garantia real ali prevista em favor da agravante, em princípio, prevalece em relação à garantia vista na CPR emitida em favor da agravada Amaggi, pois a CPR da agravante foi registrada no dia 18.08.2020, e a CPR emitida em favor da agravada só foi registrada no dia 31.03.2021. Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e
DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a medida que determinou o arresto de 665.880 kg de soja no armazém da agravante [...]” (Id. 90369483, pág. 3)

Contra essa decisão AMAGGI & LD COMODDITIES S.A. interpôs agravo interno sustentando que havia depositado no armazém da agravada quantidade
muito superior ao volume grãos estabelecido na Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021
, conforme certidão de arresto lavrada pelo oficial de justiça. Confira-se: “[...] ao cumprir a diligência junto ao armazém da empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., o i. Oficial de Justiça certificou que havia grãos de soja estocados em nome do
Réu Gilberto Pacífico [Documento 03]
na quantidade de 1.228.796 Kg (um milhão duzentos e vinte e oito mil e setecentos e noventa e seis quilogramas) de produto. [...]” (Id. 93630983, pág. 10)

Nesse contexto, o E. relator proferiu decisão na qual exerceu o juízo de retratação para revogar a decisão anterior que concedeu a tutela de urgência. A decisão assim fundamentou:

“[...] Quanto ao mérito do agravo interno, ambas as partes afirmam que no armazém da agravada há 1.228.796 kg de soja depositados por Gilberto Pacífico, o credor das duas.

A Amaggi afirma que a quantidade armazenada é suficiente para satisfazer tanto a obrigação que o produtor possui com a agravante (665.880 kg de soja em grãos, equivalentes a 11.098 sacas de 60kg) quanto a do agravado, que é de 414.066,00 kg de soja.

A agravada, por sua vez, diz que, na verdade, o seu crédito corresponde à 24.844 sacas de 60 kg de soja, ou seja, 1.490.640 kg do produto, e, portanto, a totalidade do soja armazenado sequer satisfaz a integralidade do seu crédito.

Em análise mais aprofundada do título da agravada, qual seja, a Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021 vinculada ao Id. n. 87867509, extrai-se que, tanto o valor apontado pela agravante, quanto o valor apontado pela agravada constam do título, ou seja, há divergência na própria CPR quanto ao verdadeiro crédito da agravada [...]

Como se vê, consta do documento que o produto a ser entregue por Gilberto Pacifico Zeny em favor da agravada é de
414.066,00 kg
,
“equivalente a 24.844 sacas de 60 kg soja
”; essa mesma informação consta da certidão de registro do penhor (cf. Id. n. 87867512), porém, a verdade é que 24.844 sacas de 60 kg de soja totalizam 1.490.640 kg (24.844 x 60 =1.490.640), como indicado pela agravada, e não os 414.066,00 kg indicados no documento.

Neste caso, considerando a divergência contida no próprio título somada ao fato de que existe a possibilidade da quantidade total de produto armazenado (1.228.796 kg de soja) ser suficiente para satisfazer ambos os créditos, é prudente que a decisão agravada seja reconsiderada, para manter todo o produto no armazém da agravada, como determinado nos autos do RAI n. 1006076-11.2021.8.11.0000, até que a questão seja melhor esclarecida.

Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão vinculada ao Id. n. 90369483, que concedeu a antecipação da tutela. [...]” (Id. 108339453, pág. 6)

Em face da decisão que revogou a tutela, a ora agravante, opôs embargos de declaração (Id. 109315488) argumentando que havia omissão na decisão, porquanto não fora apreciada a questão acerca de quem seria o depositário fiel dos grãos.

Os embargos foram rejeitados, nos seguintes termos “a decisão embargada revogou inteiramente a decisão que havia concedido a antecipação da tutela, o que significa que voltou a prevalecer a situação estabelecida antes da decisão revogada, inclusive no que diz respeito à nomeação da depositária fiel, que ocorreu nos autos do RAI 1006076-11.2021.8.11.0000.” (Id. 121027997, pág. 3)

Nesse contexto processual foi interposto este recurso de agravo interno, no qual a parte agravada argumenta que o erro material contido na CPR da agravante não justifica a manutenção da decisão agravada, porque ao “contrário do que sustentou a Agravada “Amaggi” e o que fora decidido monocraticamente, o volume contido no armazém da Agravante “Fazendão” não é suficiente para o pagamento das duas credoras, fazendo-se, por conseguinte, necessária anulação da decisão objurgada, prevalecendo a antecipação de tutela recursal outrora concedida.” (Id. 124068564, pág. 6)

Todavia, o erro material constante da CPR, a meu sentir, não é suficiente para afastar o argumento de que,
a princípio
, a quantidade total do produto armazenado é suficiente para satisfazer ambos os créditos.

Além disso, na decisão que revogou a tutela concedida o E. relator expressamente consignou que todo o produto deve ser mantido no armazém, ou seja, não há risco patrimonial de nenhuma das partes neste momento, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos na decisão.

Com esses fundamentos,
acompanho o relator
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022